Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712990-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THALITA LORRANE ALMEIDA SILVA RECORRIDO: EDSON RODRIGUES DE SOUZA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DETRAN/DF para que informe o número dos autos da Reclamação interposta, conforme afirmado na petição de ID. 57859664, a fim de que haja o devido acompanhamento por parte deste Juízo. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora